Tribunal: STF
Processo: HC 216414
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 165.580, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito em 1º.04.2022, surpreendida com 2,788 kg de maconha e 231 g de cocaína. O Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barbacena/MG, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJ/MG). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 165.580, Ministro João Otávio de Noronha, negou provimento ao recurso.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante aponta a existência de vício na prisão em flagrante, tendo em vista a violação ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio. Afirma que “os policiais militares (...) invadiram a residência alheia, sem ordem judicial para o exercício da medida arbitrária e eivada de ilicitude”. Ressaltaque “a ilegalidade da ação policial ora questionada gerou nulidade de todos os atos posteriores, consoante a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada”.



5. Prossegue a narrativa para alegar ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que “a paciente é primária, ostenta antecedentes criminais sem máculas, possui residência fixa, comprovou exercer o trabalho lícito e não tem vínculo com organizações criminosas”.



6. Por fim, a defesa sustenta que a paciente possui quatro filhos menores de 12 anos que dependem de seus cuidados, ressaltando que “dois dos seus filhos menores não têm sequer a paternidade reconhecida em seus documentos de identificação”. Sendo assim, conclui que a acusada possui direito à prisão domiciliar.



7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual da acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.



8. Decido.



9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



12. O pedido de prisão domiciliar não foi sequer analisado pelas instâncias de origem (TJ/MG e STJ). Da mesma forma, a alegação de vício na prisão em flagrante, em razão da violação do princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, não foi analisada pelo STJ. De modo que não é possível o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de supressão de instâncias.



13. O entendimento da Primeira Turma do STF é de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). No caso, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Assim, em linha de princípio, resta prejudicada a alegação de eventuais vícios na custódia em flagrante. Esse entendimento foi confirmado pelo Plenário do STF, ao examinar HC 143.333, Rel. Min. Edson Fachin. 



14. Não bastasse isso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque a hipótese é de paciente presa preventivamente pelo tráfico de 2,788 kg de maconha e 231 g de cocaína e o STF possui entendimento no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 06 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator